Tribunal: TJES
Processo: 5000858-54.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-54.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO BIAZATTI
RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000858-54.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCIO BIAZATT

RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARCIO BIAZATT contra sentença (id. 6644822) que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II c/c art. 3º,
caput
, ambos da Lei 9.099/95, tendo em vista a necessidade de realização de perícia para a solução da causa.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma sentença sustentando: a) que é desnecessária a realização de perícia para o julgamento da demanda; b) que o pleito autoral deve ser julgado procedente.

A recorrida, em contrarrazões, postulou pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Muito embora este Magistrado tenha anteriormente deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita e incluído o feito na presente sessão de julgamento, após reanálise acurada dos autos, entendo que é caso de revogar/indeferir a benesse.

Ocorre que o Recorrente deixou de demonstrar seu real estado de hipossuficiência. Ora, a própria narrativa lançada na peça inicial revela ser outra sua capacidade econômica, tanto que relata que adquiriu o veículo VW – AMAROK CD 4X4.

Nessa linha, conquanto o Recorrente tenha apresentado a declaração de imposto de renda com rendimentos tributáveis na ordem de R$28.358,39 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), tenho que tais rendimentos não se coadunam, nem se mostram compatíveis com o valor e o porte do veículo adquirido.

Dessa forma, o fato de possuir condições de comprar o referido automóvel (avaliado em aproximadamente oitenta mil reais, conforme consulta na tabela fipe em março de 2024), evidencia um desencontro notório de informações entre a declaração de imposto de renda apresentada e a capacidade econômico-financeira do Recorrente.

Assim, embora não constem da declaração apresentada à Receita Federal do Brasil (ID n. 6891623), entendo que há indícios mais que suficientes de sinais exógenos de riqueza e, portanto, de condições de arcar com o pagamento das despesas judiciais (entre elas o preparo do qual havia sido dispensado anteriormente).

Nesse diapasão, não estando a hipossuficiência devidamente comprovada, o indeferimento/revogação da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida das alegações das partes demandantes, bem como das provas colacionadas aos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Entendo que a produção de prova pericial, neste caso concreto, afigura-se indispensável para a resolução adequada da lide. Sem a devida perícia técnica não é possível se averiguar se o suposto dano material alegado pelo recorrente (valor gasto com a troca do kit de embreagem) decorreu de vício oculto ou se, por exemplo, adveio de desgaste natural de veículo automotor com mais de 10 (dez) anos de uso.

Observe-se que, ainda que fosse declarada a inversão do ônus da prova, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC (Lei. 8.078/90), seria necessária a realização de perícia para o deslinde correto e justo da causa, o que torna incompetente o sistema dos Juizados Especiais para o julgamento da presente ação judicial

Partilho, portanto, do mesmo posicionamento adotado pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“Atento às circunstâncias da lide, apesar das alegações contidas na inicial, vislumbro que este juizado, de fato, não detém competência para o processamento e julgamento da presente demanda, posto que, para aferir o alegado vício de fabricação do veículo de propriedade do demandante, necessário se faz a realização de perícia técnica, dada que a mera análise da prova documental acostada nos autos, ou ainda testemunhal, não seriam suficientes para decidir a controvérsia existente nos autos, qual seja: supostos problemas ligados ao cheiro forte de diesel e alto consumo de combustível, além de outros problemas relacionados ao motor e embreagem.

Dessa maneira, tenho que, de plano, por tratar-se de produção de prova técnica, afasta a competência deste juizado, haja vista sua notória complexidade. [...]

Apesar das alegações do requerente, estas se mostram escassas para decidir a lide, visto que o feito reclama a produção de prova estritamente pericial,
mormente porque se verifica através da contestação que o veículo autoral já passou pelo procedimento de recall em 2017 e não se sabe qual a real causa do problema veicular.

Sendo assim, em casos análogos ao presente, diante da flagrante necessidade de produção de prova pericial em documentos, considerando ainda a total incompatibilidade de tal meio probatório em relação aos princípios que regem o sistema instituído pela Lei 9.099/95, não vejo outra solução a não ser aquela prevista no inciso II do artigo 51 da Lei 9.099/95, qual seja, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Assim, diante do contexto da situação trazida ao controle judicial, certo é que este juizado não detém competência para processar e julgar a presente demanda, em razão de sua notória complexidade.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas (inclusive do preparo do qual havia sido dispensado anteriormente) e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)